Tribunal: STM
Processo: 7000651-85.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000651-85.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB: SP168735) E WEVERSON FABREGA
DOS SANTOS (OAB: SP234064)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou o
Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão que negou seguimento
ao Habeas Corpus nº 7000613-73.2021.7.00.0000 e, consoante a redação do
artigo 123, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, submetendo ao julgamento
do Plenário, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/10/2021 14:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8a584b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000651-85.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA
ARZABE e Dr. WEVERSON FABREGA DOS SANTOS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DOENÇA
MENTAL SUPERVENIENTE. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO
REJEITADO. UNANIMIDADE.
A matéria novamente trazida à baila pela Defesa do Paciente, que diz respeito ao pedido
de instauração de incidente de insanidade mental, já foi submetida à análise não só desta
Corte, em pelo menos duas oportunidades, como também foi referendada pelo Supremo
Tribunal Federal, notadamente porque, naquilo que diz respeito à aplicação do art. 161 do
Código de Processo Penal Militar, o tema foi escorreitamente debatido e devidamente
fundamentado desde a primeira instância.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno para manter, na sua
totalidade, a Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000613-73.2021.7.00.0000.

Brasília, 11 a 14 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA
ARZABE e Dr. WEVERSON FABREGA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR contra a Decisão prolatada por este Relator nos autos do Habeas Corpus nº 7000613-
73.2021.7.00.0000, no qual neguei seguimento ao mandamus "(...) por manifestamente incabível, com
fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, determinando o seu
arquivamento.".

Em seu arrazoado, a Defesa sustentou a necessidade da suspensão da Ação Penal Militar nº 7000004-
64.2020.7.02.0002, com vistas à submissão do Agravante a Incidente de Insanidade Mental para a avaliação
de doença mental superveniente.

Argumentou que a Decisão agravada, e mesmo eventual denegação da ordem "(...) no contexto permitirá

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/10/2021 14:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8a584b
eventualmente a condenação de réu que induvidosamente padece de doença mental superveniente aos
fatos em contexto de impossibilidade de acompanhamento dos atos processuais.", uma vez que teria sido
demonstrado pelos "(...) documentos anexos a evolução das patogenias que acometem o paciente, de rigor
a concessão da ordem, ainda que ex-officio (...)".

Alegou, ainda, que o cabimento do habeas corpus é referendado pela jurisprudência desta Corte Castrense,
que assentou "(...) É cabível, em caráter excepcional, a impetração de HC em situações que envolvam a
instauração de Incidente de Insanidade Mental (...)" (Habeas Corpus nº 7000048-80.2019.7.00.0000, Relator:
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 14/05/2019), bem como que, com base na documentação
acostada, impõe-se a suspensão do feito em razão da dicção do art. 161 do Código de Processo Penal Militar.

Ao final, requereu:
"(...) que o presente agravo seja posto em julgamento para que o órgão colegiado
competente dê provimento ao agravo regimental, para que seja deferida a realização de
exame pericial para constatação de doença mental superveniente adquirida e agravada no
curso do processo, com a necessária suspensão de trâmite e invalidação de todos os atos
praticados a contar do indeferimento do pedido objeto do presente mandamus.".

Em 15 de setembro de 2021 determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar que, em
Contrarrazões, opinou "(...) para que o presente Agravo Interno não seja conhecido e, vindo a ser, seja
improvido (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, a despeito da observação manifestada pelo insigne Representante do
Custos Legis, no sentido de que, segundo a jurisprudência dos Pretórios, é "(...) incabível agravo contra
decisão liminar em sede de Habeas Corpus, porquanto, nessa hipótese, a decisão agravada é monocrática e
de natureza precária, desprovida de conteúdo definitivo (...)", embora, de fato, a Decisão agravada tenha
sido monocrática, não houve sequer apreciação da medida liminar requerida, tampouco do mérito do writ,
de sorte que o cabimento do presente Agravo Interno é absolutamente consentâneo com a disposição
contida no inciso I do artigo 123 do Regimento Interno desta Corte, como também do próprio precedente
trazido à baila pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in casu, o Agravo Interno nº 7000249-
04.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, (DJe: 18/06/2021), em cujo teor se
verifica claramente não só que naquele feito a insurgência era contra "(...) a Decisão monocrática deste
Relator, de 30.3.2021, que negou seguimento ao Habeas Corpus (HC) nº 7000230-95.2021.7.00.0000 por
rediscutir matéria já decidida neste Tribunal (...)", como também, e principalmente, que o "(...) O presente
Agravo Interno (AI) satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e
julgado.".

Feitos esses esclarecimentos, quanto ao pedido defensivo, a insurgência se volta contra a Decisão prolatada
por este Relator nos autos do Habeas Corpus nº 7000613-73.2021.7.00.0000, no qual neguei seguimento ao
mandamus "(...) por manifestamente incabível, com fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, determinando o seu arquivamento foi indeferida a medida liminar pleiteada.".

Conforme se verifica nos principais trechos da Decisão agravada:

"(...) Narra a impetração que o Paciente responde à Ação Penal Militar nº 70000004-
64.2020.7.02.0002 e que "(...) o Paciente é portador de doença grave, tumor de base de
crânio, do ouvido direito, com crescimento para a fossa posterior craniana que tocava
ponte cerebelo e os nervos cranianos (...)", acrescentando, ainda, que "(...) No estágio
atual, o mesmo está em tratamento e processo de recuperação da doença (...)".
Todavia, prossegue a Defesa, "(...) para além da patogenia em apreço, no início de 2021, o
Paciente teve conhecimento de que sua esposa, a Sra. Roberta Thorp do Carmo foi
diagnosticada com neoplasia maligna da mama (...)", circunstância que teria precipitado o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/10/2021 14:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8a584b
desenvolvimento de transtorno neurótico agravando ainda mais a sua situação de "(...)
estresse psicológico crônico do Paciente, proveniente do câncer, que se agravou, ainda
mais, com o choque emocional ao saber da doença grave de sua esposa e pelo estresse
absoluto decorrente dos processos instaurados em seu desfavor (...)".
Nesse contexto, conforme consta da Ata da Audiência de 20 de julho de 2021, a Defesa
postulou pela "(...) realização de exame pericial para avaliar a capacidade psíquica do
acusado, haja vista constatação de doença mental superveniente, conforme ATESTADOS
MÉDICOS que instruíram o pedido (...)", tendo sido o pleito indeferido pelo Colegiado
Julgador de primeiro grau, nos seguintes termos:
"(...) O CEJ-Ex, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido de aplicação do art.
161 do CPPM, por absoluta falta de amparo legal e deferiu, nos termos do art.
431, §4º, do CPPM, o adiamento desta audiência, sendo neste ato designado o
dia 08/09/2021, às 14h00, para Sessão de Julgamento.".
A Defesa alegou que:
"(...) O error in judicando no contexto está no fato de que o CEJ-Ex, não tomou
em consideração, inobstante a instância defensiva no ponto, que no primitivo
exame realizado em 02 de julho de 2020, o Paciente foi diagnosticado com
transtorno depressivo recorrente CID-10 F-33 E CID-10 F41.4 - outros transtornos
ansiosos, e agora (parecer médico juntado em 13 de julho de 2021), dado o
agravamento da doença, constatou-se ser ele portador de CID-10 41.0 -
Transtorno de pânico (ansiedade paroxística episódica).".
Por tais motivos, como teria havido o agravamento do Quadro, a Defesa
sustentou que "(...) o Paciente deve ser periciado tomando-se por referência o
CID-10 41.0 - Transtorno de pânico (ansiedade paroxística episódica).",
requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que seja:
"(...) determinada a realização de exame pericial para constatação de doença
mental superveniente adquirida e agravada no curso do processo, bem como o
adiamento da audiência a ser realizada no dia 08/09/2021, até a formalização e
juntada do referido laudo pericial (...)".
No mérito, requereu a:
"(...) concessão da presente ordem de Habeas Corpus liminarmente, visto que a
probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes,
para que seja deferida a realização de exame pericial para constatação de
doença mental superveniente adquirida e agravada no curso do processo, com a
finalidade de comprovação da doença que acomete o estado de saúde do
Paciente.
Pede-se, outrossim, o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia
08 de setembro de 2021, às 14h00, até o retorno do laudo pericial uma vez que
o Paciente, conforme documentos anexados, não reúne as condições de saúde
necessárias para participar do ato, bem como utilizar-se do pleno exercício de
defesa a que faz direito.".
Feito este breve relato, passo a decidir.
Inicialmente, o presente habeas corpus não merece ser conhecido por ser absolutamente
incabível.
É que a Defesa do Paciente já manejou o Habeas Corpus nº 7000232-02.2020.7.00.0000,
com idêntico teor invocando, justamente, o reconhecimento de doença mental
superveniente com base no art. 161 do Código de Processo Penal Militar, tendo o Plenário
desta Corte Castrense, por maioria, em Sessão de Julgamento Virtual, entre 4 e 7 de maio
de 2020, denegado a ordem por falta de amparo legal.
Confira-se a respeito a elucidativa ementa do julgado anteriormente citado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DOENÇA MENTAL
SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
DESNECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA.
O Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 do Código de Processo
Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo,
devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial e, ainda
assim, quando se trate de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/10/2021 14:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8a584b
ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
Vale dizer que a suspensão do feito pela superveniência de doença mental
somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está
sendo submetido, de forma que a doença mental a que se refere o art. 161 do
CPPM deve ser aquela com potencialidade de retirar essa capacidade,
impossibilitando-o do exercício da ampla defesa.
Denegação da ordem. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
Conforme fundamentei no voto condutor do Acórdão citado:
"(...) embora de fato exista precedente deste Tribunal no sentido de que "(...)
Considerando que a enfermidade mental de um dos réus, quando superveniente
ao fato, acarreta, por imperativo legal, a suspensão do feito até o seu pronto
restabelecimento, torna-se imperiosa a cisão processual, com o fito de garantir a
celeridade e a adequada instrução, em relação aos demais agentes (...)"
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000360-90.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 27/06/2018), o Plenário desta Corte
Castrense já decidiu que o art. 161 exige análise exegética para determinar a
suspensão de processo, devendo ser levado em consideração o resultado do
exame pericial e, ainda assim, quando se trate de doença incapacitante que
possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.".
Ressalto, por oportuno, que a Defesa do Paciente, irresignada com o resultado denegatório
do citado julgamento, impetrou o Habeas Corpus nº 186/765 perante o Supremo Tribunal
Federal, sendo certo que o Relator do citado writ, o eminente Ministro Alexandre de
Moraes, em Decisão do dia 13 de julho de 2020, ratificou integralmente o entendimento
desta Corte Castrense, ao afirmar que:
"(...) Ficou consignado, portanto, que, "sobrevindo incapacidade do Paciente
[atestada em laudo pericial] que possa vir a lhe suprimir o regular exercício do
seu amplo direito de defesa, certamente o Juízo de primeiro grau se acautelará
de aplicar o disposto no art. 161 do Código de Processo Penal Militar", segundo o
qual "Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará
suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem
prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento".
Nessas circunstâncias, não cabe falar na existência, mesmo que remota, de
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a
própria essência do Habeas Corpus. A propósito: RHC 121.494, Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, DJe de 22/4/2014.
Além disso, não se vislumbra, ao menos por ora, prejuízo ao réu, já que, após a
conclusão do incidente, nada impede a defesa de postular a reiteração, em juízo,
de eventual prova colhida, observadas as circunstâncias da causa (art. 161, §2º,
do CPPM).
É de se considerar, por fim, que o exame das demais questões suscitadas pela
defesa pressupõe a indevida análise de questões fáticas, providência
incompatível com esta via processual (RHC 80.546/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/2/2001).".
Ao final, "(...) com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do Supremo
Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.".
Novamente insatisfeita com o resultado do decisum, a Defesa manejou Agravo Interno, ao
qual se negou provimento nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, cujo
Acórdão, publicado em 31 de agosto de 2020, foi assim ementado:
"(...) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM), FALSIDADE
IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE
DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA (ART. 282 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 9º, II, "E",
DO CPM, NA FORMA DO ART. 79, CAPUT, TAMBÉM DO CPM). DOENÇA MENTAL
SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/10/2021 14:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8a584b
SE NEGA PROVIMENTO.".
A Decisão transitou em julgado no dia 9 de setembro de 2020, conforme Certidão extraída
dos autos.
Releva notar que a ação mandamental que tramitou perante esta Corte Castrense fez
menção ao fato de que a Defesa requereu e teve deferido pedido de instauração do
competente Incidente de Insanidade Mental, ao qual foi atribuído o número 7000061-
82.2020.7.02.0002. Nesse procedimento, os peritos, frise-se, indicados pela própria Defesa
do Paciente, consignaram no Laudo Pericial elaborado em 6 de agosto de 2020 que "(...) o
periciado apresentava capacidade de entendimento e autodeterminação preservadas na
época dos delitos em questão. Além disso, apresenta entendimento adequado do processo
judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo.".
Vale dizer que os peritos não só abordaram o estado de saúde do Oficial ao tempo do
crime, como também e, sobretudo, enfrentaram a situação clínica do Paciente após o fato
delituoso, já no curso do processo.
O referido Laudo foi homologado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM em 5 de outubro de 2020.
Nada obstante, não acatando o resultado do Laudo elaborado pelos peritos que ela própria
indicou, a Defesa manejou a Correição Parcial nº 7000824-46.2020.7.00.0000, contra a
Decisão do Juízo de primeiro grau, de 5 de outubro de 2020, que indeferiu o pedido de:
"(...) complemento/nova perícia, por entender que o múnus dos peritos foi
desempenhado corretamente e em sua totalidade, homologando, pois, o laudo
pericial apresentado pelos Drs. Thiago Fernando da Silva e Henrique Soares
Paiva.".
O Plenário desta Corte Castrense, em julgamento ocorrido no dia 15 de dezembro de 2020,
decidiu, por unanimidade, negar provimento à Correição Parcial, "(...) mantendo irretocável
a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 5 de
outubro de 2020, proferida nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-
82.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)", tendo o Acórdão sido
assim ementado:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ALEGADOS VÍCIOS DE
CONTEÚDO E DE FORMA. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. NOMEAÇÃO DOS
PERITOS. ESPECIALIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. PREJUÍZO COGNITIVO NÃO VERIFICADO.
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO VERGASTADA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A alegação defensiva de que a Lei nº 12.030/2009 estabelece que o trabalho
pericial seja realizado por profissionais providos em cargos de perito não
encontra eco no regramento especial estabelecido pelo Código de Processo
Penal Militar, o qual exige, tão somente, o atendimento do critério da
especialidade, nos termos do art. 48 do Código de Processo Penal Militar, o que
foi rigorosamente observado pelo Juízo de primeiro grau, sendo oportuno
ressaltar que o Exame Pericial realizado no Requerente foi subscrito por 2 (dois)
Médicos Psiquiatras Civis, conforme requerido pela própria Defesa constituída.
Os experts esclareceram com absoluta precisão que, no que tange à doença
mental superveniente, o Requerente apresenta entendimento adequado do
processo judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo,
circunstância que afasta a pretensão de reconhecimento das apontadas
nulidades no Exame Pericial.
Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime.".
O referido Acórdão transitou em julgado no dia 5 de março de 2021.
A toda evidência, portanto, a matéria novamente trazida à baila pela Defesa do Paciente,
que diz respeito ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, já foi
submetida à análise não só desta Corte em pelo menos duas oportunidades, como também
foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente porque, naquilo que diz
respeito à aplicação do art. 161 do Código de Processo Penal Militar, a matéria foi
escorreitamente debatida e devidamente fundamentada desde a primeira instância.
Ainda a propósito das reiteradas irresignações defensivas, releva notar a Decisão de 6 de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/10/2021 14:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8a584b
agosto de 2021, na qual o Juízo apontado coator manifestou-se acerca de Recurso em
Sentido Estrito no qual a Defesa do Paciente insurgiu-se contra a Decisão unânime do
Conselho Especial de Justiça que indeferiu o pleito de conversão do julgamento em
diligência para fins de submissão do réu à perícia médica, com vistas à verificação de
doença mental superveniente, nos termos do disposto no art. 161 do Código de Processo
Penal Militar.
Na oportunidade, o decisum ressaltou que:
"(...) o Ministério Público Militar, em sua manifestação enunciou que "a
enfermidade de que é portador o acusado, sejam os transtornos de depressão e
ansiedade referidos no laudo produzido no incidente de insanidade mental, seja
o tumor cerebral e sequelas da cirurgia ocorridos posteriormente aos fatos,
também já referidos no mesmo laudo, seja a nova situação anunciada de
transtorno de pânico (CID 10 - Edição F. 41.0), não impedem o acusado de
responder à presente ação penal. Não é o caso, pois, de realização de novo
exame de sanidade mental, de suspensão da ação penal, e nem mesmo de
adiamento da audiência de julgamento, como pretendido pela Defesa" (Evento
293).".
Em sua conclusão, o Colegiado Julgador de primeiro grau concluiu que:
"(...) É de se destacar, outrossim, que, no dia 20 de julho de 2021, data
designada para a sessão de julgamento, a Defesa do acusado alegou que seu
defendido não compareceu à audiência, por estar com "transtorno do pânico",
tendo, inclusive, durante os preparativos, sofrido de taquicardia e de elevação
de pressão, não estando em condições de acompanhar o ato processual, sendo
recomendada a sua internação.
Mas no Evento 313 - Doc 2, a própria Defesa juntou o documento de
atendimento médico de Wilson Pereira do Carmo Júnior no Hospital Niterói D'Or,
ocorrido no dia da audiência de julgamento, iniciando-se às 11h40min, em que
foi recomendada a internação do paciente para estratificação de risco
coronariano, mas o próprio acusado se recusou, sendo dada a alta à revelia, às
14h11min, o que demonstra o entendimento da realidade vivenciada pelo Oficial
do Exército Brasileiro, incluindo ser réu na presente ação penal militar e estar
prestes a ser julgado.
Mantenho, pois, a sessão de julgamento para o dia 08 de setembro de 2021, às
14h00, para que surta todos os efeitos processuais.".
Em 17 de agosto de 2021, foi certificado que "(...) decorreu o prazo estampado no artigo
518 do Código de Processo Penal Militar para a Defesa Constituída, com relação a r.
Decisão constante no evento nº 329 dos presentes autos.".
Nesse contexto, verifica-se que o processo ao qual responde o Paciente na 2ª Auditoria da
2ª CJM está em vias de ser julgado, já tendo sido encerrada a instrução processual onde
foram claramente observadas as garantias constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
Por tais motivos, não há como conhecer do presente writ na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "(...) A pacífica jurisprudência do
STM e do STF destaca a inadmissibilidade de habeas corpus no qual se reitera pretensão
apreciada em impetração preteritamente decidida pelo Colegiado Castrense." (Agravo
Interno n.º 7000249-04.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 18/06/2021).
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por
manifestamente incabível, com fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, determinando o seu arquivamento." (Grifos no original).

Extrai-se da leitura detida do contexto no qual foi impetrado o Habeas Corpus manejado pela Defesa, bem
como dos fundamentos com base nos quais neguei seguimento ao citado writ que o conteúdo ali descrito é
suficientemente apto para afastar a irresignação defensiva e, consequentemente, para justificar a
manutenção do decisum vergastado.

Não bastasse isso, destaco os bem lançados argumentos expendidos pelo Custos Legis em suas
Contrarrazões:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/10/2021 14:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8a584b

"(...) a matéria suscitada pela Defesa do Paciente, que diz respeito ao pedido de
instauração de incidente de insanidade mental, já foi submetida à análise pela Augusta
Corte Castrense em pelo menos duas oportunidades, como também foi referendada pelo
Excelso Pretório, notadamente porque, naquilo que concerne à aplicação do art. 161 do
Código de Processo Penal Militar, a matéria foi escorreitamente debatida e devidamente
fundamentada desde a primeira instância.
Nesse prisma, cumpre trazer a colação o remansoso entendimento pretoriano do STM e
STF, que pontua a "(...) inadmissibilidade de habeas corpus no qual se reitera pretensão
apreciada em impetração preteritamente decidida pelo Colegiado Castrense." (Agravo
Interno n.º 7000249-04.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 18/06/2021).
De mais a mais, não pode o Remédio Heroico ser utilizado para substituir os recursos, as
ações e as exceções previstas em Lei, sob pena de banalização da utilização do writ, que
deveria estar reservado para os casos de ameaça ao direito constitucional de liberdade de
locomoção, nos exatos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
Impende elucidar que o processo ao qual responde o Paciente na 2ª Auditoria da 2ª CJM
está em vias de ser julgado, já tendo sido finalizada a instrução processual, com irrestrita
observância às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.
As teses manejadas pela Defesa Pública não encontram ressonância na jurisprudência
majoritária do Excelso Pretório e Egrégia Corte Militar, e já foram amplamente enfrentadas.
A pretextada ofensa aos ditames do Estatuto Republicano de 1988, na hipótese vertente,
trata-se, com efeito, de violação indireta ou reflexa, eis que a irresignação do recorrente
inflete sobre dispositivo infraconstitucional, no caso, o art. 161 do CPPM.".

Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática na qual
neguei seguimento ao Habeas Corpus nº 7000613-73.2021.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123,
§ 2º, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.